Tribunal: TJDFT
Processo: 0724382-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0724382-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FELIPE EMANUEL DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO interposto pela Defesa de Felipe Emanuel da Silva contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução no. 0403061-83.2020.8.07.0015, indeferiu o pedido para que fossem respondidos quesitos sobre os atendimentos médicos, fornecimento de medicamentos e de produtos de higiene ao apenado. Consta do Sistema Eletrônico de Execução Unificado que o recorrente encontra-se cumprindo pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, pela prática dos crimes de furto qualificado e roubo, encontrando-se atualmente em regime semiaberto. A Defesa, alegando que o sentenciado possui problemas de saúde e que necessitava de atendimento médico com urgência, postulou fossem tomadas providências no sentido de fornecer atendimento médico ao interno, com a aplicação de medicamento, caso fosse necessário, encaminhamento do interno para a rede de saúde pública hospitalar especializada, no caso de não ser possível o atendimento dentro do estabelecimento prisional, confeccionando-se relatório médico sobre o estado de saúde do apenado ao Juízo (ID 17810408, p. 2). O interno foi atendido por médico da Gerência de Saúde do Sistema Prisional, sendo juntado aos autos relatório com a informação de que havia sido atendido e medicado conforme suas necessidades, apresentando bom estado geral de saúde (ID 17810408, p. 4). A Defesa, ao tomar ciência do relatório médico, formulou quesitos para serem respondidos (ID 17810408, p. 7/8), o que foi indeferido, nos termos da decisão de ID 17810408, p. 10/11). Contra o indeferimento, a Defesa interpõe o presente recurso de agravo em execução (ID 17810408, p. 5/23). Sustenta que em 19.05.2020 já haviam 748 infectados pelo Covid 19 no complexo penitenciário da Papuda, dentro os quais, 548 pessoas em cumprimento de pena e 200 policiais penais, sendo registrada duas mortes. Alega ser inegável a expansão do contágio no interior do presídio, sendo que o índice de evolução é bem acima do registrado no âmbito do Distrito Federal. Aduz que as providências adotadas pelo Juízo das Execuções para conter a propagação do Covid 19 dentro dos presídios não surtiram o efeito esperado. Argumenta que o interno tem assegurado constitucionalmente o direito de produzir provas em seu benefício e que apenas com as respostas aos quesitos formulados pela Defesa será possível verificar se o Estado possui condições de proteger a saúde e a vida do sentenciado recorrente. Sustenta que a fundamentação da decisão impugnada, no sentido de que o atendimento ao pedido inviabilizaria o funcionamento do sistema prisional, possui alicerce apenas no receio do órgão jurisdicional originário, destituído de qualquer comprovação. Aduz que, ainda que verdadeira a fundamentação, não se configura motivo juridicamente idôneo para o indeferimento, uma vez que a pretensão defensiva visa proteger a vida e a saúde do interno, assim como assegurar o devido processo legal e o direito à prova. Postula a concessão de tutela provisória de urgência, determinando-se sejam os quesitos formulados pela Defesa respondidos pelo serviço médico do estabelecimento prisional. No mérito, requer o provimento do recurso para que os quesitos apresentados pela Defesa sejam devidamente respondidos, possibilitando a produção de provas pela Defesa para eventual pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária ou o regular acompanhamento da garantia dos direitos constitucionais de saúde e integridade física do sentenciado. É o relatório. Decido. O pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. De início, observa-se que a concessão da medida de urgência pleiteada usurparia a competência do colegiado para examinar a questão, diante da irreversibilidade da medida, uma vez que, respondidos os quesitos, restaria esgotada a prestação jurisdicional. Por outro lado, não obstante os relevantes argumentos apresentados pela Defesa do recorrente, há nos autos informação oficial de que o sentenciado foi atendido e medicado, conforme as suas necessidades, encontrando-se em bom estado geral de saúde. Ademais, vale ressaltar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, em especial da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário, de modo que não se vislumbra risco imediato à saúde dos pacientes. De fato, dentre as medidas adotadas, têm-se suspensão temporária da visitação a presos, antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos próximos 120 (cento e vinte) dias, isolamento dos presos idosos e que se enquadram no grupo de risco, imposição de quarentena para novos presos e para aqueles que retornaram de saídas, suspensão temporária do trabalho externo, de saídas temporárias, de saídas quinzenais, isolamento em ala própria dos custodiados contaminados e separada dos demais, incremento na higienização das áreas coletivas etc. Veja-se, portanto, que estão sendo adotadas diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, inclusive e principalmente para os internos que integram grupo de risco, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intime-se a Defesa e o Ministério Público. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 20 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador